Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-72.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001390-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOTEL HORIZONTE LIMITADA - ME - CNPJ: 03.787.652/0001-06 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO- ALEGAÇÃO DE FATURAS EM VALOR DISSOCIADO DA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADES E NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS ALEGAÇÕES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, CAPUT, DO CPC - EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL (LAUDO PERICIAL) ATESTANDO A REGULARIDADE DAS FATURAS DO PERÍODO QUESTIONADO, DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO REGISTRADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Comprovado que a concessionária de energia elétrica adotou os procedimentos legais previstos, mostra-se válida a cobrança das faturas, de acordo com a média para o estabelecimento comercial em questão, restando imperioso a manutenção das faturas aferidas, eis que ausente abusividade e ilegalidade, de acordo com a prova documental produzida nos autos (Laudo Pericial submetido ao contraditório e a ampla defesa).

Comprovado que as faturas de energia elétrica retratam a média de consumo no período periciado, não há falar em má prestação dos serviços da concessionária.

Não há dúvidas de que em face aos serviços de energia elétrica incide o Código de Defesa do Consumidor, todavia tal incidência não pressupõe necessariamente a aplicação da teoria da responsabilização objetiva, sobretudo quando não há qualquer comprovação da má prestação dos serviços e prática de ilegalidade, no exercício da atividade da concessionária do serviço público.

À luz do artigo 373, caput, do CPC, não deve ser julgado procedente o pedido, quando a parte autora não comprovar suas alegações, notadamente no que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOTEL HORIZONTE LIMITADA - ME
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil n. 1001390-72.2018.8.11.0002, proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
A sentença, ainda,

CONDENOU

a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...) A perícia recaída nos medidores de energia elétrica no imóvel do Apelante, ao contrário do exposto na sentença, leva a conclusões de que os valores cobrados pela parte contrária são indevidos, eis que abusivos, não condizentes com o histórico de consumo do período de 06 (seis) anos avaliados (...)”. (ID. Num. 38915490 - Pág. 7)

Afirma que “(...) conforme bem explanado pelo perito no quesito de n.o 6, as simulações de consumo realizadas no estabelecimento do Apelante, apontam valores estimados de 2.629,49 kwh (mínimo consumido) a 5.154,77 Kwh (máximo consumido), contudo, conforme explicitado pela perícia técnica, quesito no. 09, aferiu -se que a média de consumo de um imóvel com os mesmos equipamentos da empresa Apelante PERFAZ 3.892,13 KWH ou seja , média, inclusive, bem menor do apontado na inicial , apta a servir de parâmetro para a revisão da s faturas discutidas (4.100 kwh)”. (ID. Num. 38915490 - Pág. 8)

Assevera que “(...) A conclusão que se chega a esses números é basead a em simulações que, conforme exposto no laudo, são realizadas para verificar o consumo, considerando que cada simulação perfaz um perfil diferente no uso dos equipamentos, chegando -se, assim, a uma estimativa de consumo de energia que o estabelecimento comercial realiza”. (ID. Num. 38915490 - Pág. 8)

Menciona que “(...) as faturas discutidas, no mês de out/2017 – 6773 kwh, no mês de nov/2017 - 6.242 kwh, no mês de dez/2017 - 6.441 kwh, no mês de jan/2018 – 5.416 kwh, no mês de fev/2018 - 5.416 kwh, são valores que destoam muito da média estabelecida de 3.892,13 KWH apontada na perícia, inclusive ultrapassando o valor máximo estimado de consumo, no histórico do imóvel, que perfaz em 5.154,77 Kwh”. (ID. Num. 38915490 - Pág. 8)]

Argumenta que a sentença considerou que as faturas discutidas não se distanciam do consumo médio estimado, todavia, tal entendimento não merece prosperar, eis que além de ultrapassar o valor máximo estimado de consumo, no patamar de 31% a 21%, os valores abusivos se deram por 5 (cinco) meses subsequentes.

Aduz que “(...) Ao contrário do que se alegou, constata -se que no ano de 2017, ano em que fez presente os serviços de intervenção da parte contrária, a média anual ficou 14,29% a maior da média geral, conforme detectado pelo próprio parecer técnico, fato este desconsiderado pelo Juiz de primeiro grau. Ora, como pode sofrer assim um aumento tão abrupto de 14,29%, se levarmos em consideração que se trata de média de consumo de um ano inteiro, não considerar os meses em que sofreu a cobrança excessiva por parte da Apelada, neste período de fim do ano de 2017, conforme atestado próprio laudo técnico?”. (ID. Num. 38915490 – pág. 9)

Sustenta que “(...) num período de 05 (cinco) anos avaliado, o percentual excessivo que aparece no ano de 2017, acaba por diluir, fazendo a média geral estar próxima da média de consumo simulado”. (ID. Num. 38915490 – pág. 10)

Afirma, portanto, o excesso de cobrança, considerando-se que tais valores não condizem com o histórico do Apelante.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e que as empresas concessionárias de serviços públicos devem prestar serviços de forma adequada, eficiente e segura, à luz do disposto no artigo 22 da mencionada norma consumerista.

Pugna pela aplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva, independente de culpa do fornecedor, e da teoria do risco da atividade, à luz do CDC.

Defende a responsabilização civil, em razão da má prestação dos serviços, bem como a repetição do indébito, de forma dobrada, com correção monetária e juros legais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de:

determinar a readequação das faturas de consumo da unidade consumidora UC 6/374799-5, vencidas de 21/10/2017 a 21/02/2017, para a média condizente aos meses anteriores, de 4.100 kwh, declarando a abusividade da cobrança excedente; condenar a Apelada à repetição do indébito, aferido nas faturas dos meses de outubro de 2017 a janeiro/2018, num total de R$ 7.690,00 (sete mil e seiscentos e noventa e seis reais), corrigido e atualizado monetariamente, desde o desembolso; a condenação da requerida por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), concernente à cobrança indevida, danos causados, cobrança abusiva e ameaças de corte no fornecimento do serviço de energia elétrica,, também acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação e correção monetária.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante à ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento da apelação

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – afronta ao princípio da dialeticidade, arguida pela Apelada.

A Apelada alega que o recurso não ataca os fundamentos adotados na sentença, que decidiu pela improcedência do pedido formulado na inicial.

Malgrado os argumentos lançados pela Apelada, não há de ser acolhida a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, eis que os Apelantes, sem dúvida, satisfatoriamente insurgem-se contra o ato sentencial, utilizando-se de argumentos suficientes a desafiá-lo.

Ademais, da análise das razões do apelo é perfeitamente possível extrair os motivos do pedido de reforma e os devidos questionamentos. Se são procedentes os argumentos apresentados, já é outra questão, a qual será analisada em momento oportuno.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO DE MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOTEL HORIZONTE LIMITADA - ME
, em face da sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil n. 1001390-72.2018.8.11.0002, proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
A sentença, ainda,

CONDENOU

a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A insurgência da Apelante, em síntese, consiste na alegação de abusividade, excesso na cobrança de faturas de energia elétrica, e que as faturas não retratam a média de consumo.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença não merece reforma, pois, consoante se depreende do Laudo Pericial, tendo-se como parâmetro as faturas referentes aos meses de outubro/2017 a dezenbro/2017, a carga elétrica constatada na Unidade Consumidora da requerente é compatível com o consumo registrado e cobrado pela concessionária dos serviços de energia elétrica. Vejamos:

“CONCLUSÃO DAS SIMULAÇÕES

A precisão na estimativa do consumo depende basicamente do perfil de uso de cada equipamento/eletrodoméstico, quanto mais tempo ficar ligado, maior será o consumo de energia elétrica.

O consumo mensal estimado está entre 2.629,49 kWh e 5.154,77 kWh, fazendo uma média para as 2 simulações, temos:

é
= 2.629 ,49 kWh + 5.154 ,77 kWh 2 =
.
,

Portanto, o consumo médio mensal estimado de uma unidade consumidora que possua os mesmos equipamentos que a autora é de 3.892,13 kWh mês.

(...)

CONSUMO REGISTRADO E ANÁLISE DAS MÉDIAS

A tabela a seguir demonstra o consumo registrado durante 6 anos (2012 a 2017)

(...)

Média anual: é a soma do consumo de janeiro a dezembro de cada ano dividido pela quantidade de meses (12 meses); As médias anuais de consumo estão bem próximas da média total, a média no ano de 2017, 4.373 kWh, foi a que mais se distanciou da média total (3.826,17 kWh), ficando 14,29% a maior.

Média total: é a soma do consumo de todos os meses do ano de 2012 até o ano de 2017 dividido pela quantidade de meses (72 meses); A média total, 3.826,17 kWh, está bem próxima da maioria dos valores individuais d o consumo mensal e praticamente igual a média de consumo simulado, que foi de 3.892,13 kWh .

Desvio padrão: é uma medida da dispersão dos dados em relação à média do consumo, ou seja, é o “afastamento” em relação a essa média. Quanto mais uniforme forem os valores, mais próximo de zero estará o desvio padrão.

Desvio padrão (%): desvio padrão em percentual.

O desvio padrão para o ano de 2017 ficou em 40,49% (1.770 kWh) pois foi considerado consumo mínimo de 100 kWh no mês de agosto/2017 . O afastamento para este mês foi negativo (valor menor que a média).

O desvio padrão para o ano de 2014 ficou em 37,3% (1.447 kWh) pois foi consumido 8.202 kWh no mês de novembro/2014 . O afastamento para este mês foi positivo (valor maior que a média).

De uma forma geral um consumo muito fora da média interfere no desvio padrão.

(...)

COMPARAÇÃO DO CONSUMO COBRADO (REGISTRADO) COM CONSUMO ESTIMADO

A tabela a seguir demonstra a comparação, em percentuais, do consumo registrado com o consumo médio estimado e o consumo médio registrado.

(...)

Os meses marcados de cor verde, são os meses que os consumos mensais registrados ficaram 20% menores que a média do consumo anual. Para essa situação, em um universo de 72 meses analisados, foram identificados 9 meses.

Os meses marcados de cor laranja, são os meses que os consumos mensais registrados ficaram 20% maiores que a média do consumo anual. Para essa situação, em um universo de 72 meses analisados, foram identificados 12 meses.

Os meses marcados de cor azul, são os meses que os consumos mensais registrados ficaram 20% maiores ou menores que o consumo médio estimado. Para essa situação, em um universo de 72 meses analisados, foram identificados 28 meses.

Do total de consumo registrado mensalmente, 21 (27,63 %) meses apresentaram variações (+ ou - ) acima de 20% em relação à média registrada, demonstrando que o consumo registrado é variável para algumas épocas do ano e depende totalmente do número de clientes que venha a frequentar o motel.

Concluindo o quesito, podemos afirmar que em relação a carga instalada , verificamos que o consumo médio estimado foi compatível com 48 meses (variação estipulada de 20%). Para os meses de out/2017, nov/2017 e dez/2017 as variações foram bem maiores que os demais meses, caracterizando uma incompatibilidade com a faixa de consumo estimado na tabela 1 e tabela 2 (2.629,49 kWh a 5.154,77 kWh), entretanto, não podemos descartar a possibilidade do consumo registrado para esses três referidos meses em questionamento, pois no mês de novembro de 2014 houve um consumo de 8.202 kWh, sendo este 110,73% maior que o simulado.

Portanto a carga instalada na unidade consumidora da requerente é compatível com o consumo registrado e cobrado pela requerida.

(...)

8. É possível aferir se há vazamento de energia elétrica nas instalações internas da unidade da requerente ?

Resposta:

Sim, foi possível aferir . No dia da visita técnica não houve indícios de vazamento de energia elétrica.

9. É possível precisar o consumo médio mensal de um imóvel que possua os mesmos equipamentos que a autora possuía no período em discussão?

Resposta:

Sim. De acordo com o quesito 6, tabela 1 e tabela 2 o consumo mensal estimado está entre 2.629,49 kWh e 5.154,77 kWh, fazendo uma média para as 2 simulações, temos:

é
= 2.629 ,49 kWh + 5.154 ,77 kWh 2 =
.
,

Portanto, o consumo médio mensal estimado de uma unidade consumidora que possua os mesmos equipamentos que a autora é de 3.892,13 kWh mês

3. DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

A. a média mensal de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora no UC 6/374799 - 5, levando -se em consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela parte autora.

Resposta:

1. De acordo com as duas simulações (tabela 1 e tabela 2) realizadas no quesito no 6 do requerido, o consumo mensal estimado está entre 2.629,49 kWh e 5.154,77 kWh.

É importante observar que o consumo depende das condições climáticas, do tempo de funcionamento, eficiência energética, bem como manutenção de cada equipamento, e o fator mais impactante é o número de pessoas por dia que utilizam os serviços de quarto disponibilizados pelo requerente.

Deste modo, o consumo médio ESTIMADO é de 3.892,13 kWh.

(...)

Verifica -se que o s consumo s médio s registrado s, para os anos de 2012 até 2017, estão dentro do intervalo de consumo estimado na simulação 1 e simulação 2 (2.629,49 kWh e 5.154,77 kWh)”. (ID. Num. 38915481 – págs. 18 a 25)

Portanto, não há comprovação de que tenha ocorrido qualquer irregularidade na cobrança das faturas referentes à unidade consumidora correspondente ao imóvel em que a Apelante exerce sua atividade comercial, no que tange ao período periciado (outubro/2017 a dezembro/2017).

No que tange à alegação de que incide o Código do Consumidor não há a menor dúvida acerca da aplicabilidade da norma consumerista; todavia, o fato de se reconhecer a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial exercido pela Autora/Apelante, isso, por si só, não garante a responsabilização da concessionária, em razão da total ausência de comprovação de ilegalidade, o que desconfigura a pretensão de impingir à ela má prestação de serviço, e, por consequência, a falha em tal prestação, desconstituindo, portanto, o pedido de reparação por danos, uma vez que, de acordo com as provas dos autos, notadamente, o laudo do perito, não houve excesso e/ou ilegalidades.

Com esse viés, comungo com o decreto sentencial, no sentido de que as alegações levantadas pela parte Autora, ora Apelante não foram comprovadas.

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“(...)

Com efeito, as faturas questionadas registram consumo entre 5.416 kwh a 6.773 kwh e não se distanciam do consumo médio estimado (2.629,49 kWh e 5.154,77 kWh’) que justamente por ser estimado pode sofrer alterações para maior ou menor de consumo, de acordo com o uso dos equipamentos elétricos pela autora.

Destarte, não há como desconsiderar a prova pericial que bem diagnosticou a ausência de irregularidade na aferição do consumo de energia da autora, mesmo porque descurou a parte autora de apresentar elementos concretos de que o perito não teria capacidade técnica para o desenvolvimento do mister, ou ainda que teria algum impedimento pessoal para atuar no feito, especialmente considerando que nada manifestou acerca do laudo pericial.

De qualquer forma, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

(...)

Deveras, de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas pelo requerente apenas ficou relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que havia aferição de forma indevida/irregular na sua unidade consumidora, razão pela qual a cobrança das faturas questionadas se tratam de exercício regular de um direito pela requerida.

Portanto, sem a prova dos fatos as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando a reparação anulatória e indenizatória pretendida, tendo em vista que o requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil”. (ID. Num. 38915486 - Págs. 3 e 4)

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020